Tribunal: STF
Processo: RE 382121
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABONO ANUAL. LEI 4.281/63.
DIREITO ADQUIRIDO. FATOS E PROVAS
1. A alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, além de
demandar o reexame de fatos e provas, se existente, seria reflexa ou
indireta, de análise inviável em sede de recurso extraordinário.
2. Agravo improvido.